Tribunal: TJES
Processo: 5009388-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009388-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIVA SUSTENTAVEL EIRELI

AGRAVADO: IVES FERREIRA MIRANDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deferiu o pedido de justiça gratuita à parte embargada. A embargante alega omissão e contradição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado — especificamente omissão ou contradição — que autorizem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

4. As matérias relevantes foram devidamente enfrentadas no voto condutor, que reconheceu a insuficiência financeira da parte embargada com base na prova de ausência de atividades e movimentações financeiras desde janeiro de 2021.

5. A suposta omissão quanto ao pagamento das custas da reconvenção não se caracteriza como tal, pois a alegação foi apresentada de forma extemporânea, em contrarrazões intempestivas.

6. Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a afirmação de que a gratuidade pode ser revista em caso de comprovação futura de capacidade financeira é consequência lógica da natureza da benesse e está prevista em lei.

7. A real pretensão da embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A alegação extemporânea não caracteriza omissão apta a autorizar a modificação do acórdão embargado.

3. A possibilidade de revogação da justiça gratuita, caso demonstrada capacidade financeira posterior, decorre da própria natureza do benefício e não configura contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.02.2023, DJe 16.02.2023.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.03.2020, DJe 16.03.2020.
TJES, AI nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ives Ferreira Miranda contra o acórdão de id. 12708169, que conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Viva Sustentável Eireli.

Nas razões recursais de id. 12903450, a embargante alega, em síntese, que o acórdão contém omissão e contradição. Argumenta que houve omissão ao não se manifestar sobre o comprovante de recolhimento das custas processuais da reconvenção e aponta contradição na afirmação de que o benefício poderia ser revogado em momento posterior, caso fosse comprovada a capacidade financeira.

Contrarrazões apresentadas no id. 14986053, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

De plano, esclareço que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios.

Ao que se extrai do voto condutor, a ora embargada comprovou a interrupção de suas atividades e a ausência de movimentação financeira desde 13.01.2021, elementos suficientes para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Assim, reputou-se que, no atual momento processual, estão configurados os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita.

A suposta omissão levantada nos presentes aclaratórios diz respeito a um fato, o pagamento das custas da reconvenção, que teria ocorrido em data anterior à interposição do agravo de instrumento e que foi suscitado de forma extemporânea, em sede de contrarrazões intempestivas. Assim, não há que se falar em omissão no acórdão embargado.

Da mesma forma, não há contradição no julgado. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

A afirmação de que o benefício pode ser revisto ou revogado caso comprovada a capacidade financeira da embargada não é contraditória, mas, sim, decorrência lógica que decorre de previsão legal e da natureza da benesse.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.